Tribunal: TJDFT
Processo: 0718679-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INEXISTENTE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica (art. 5o da Lei no 11.340/06), à pena de 1 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção, em regime semiaberto. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento dos maus antecedentes com base no direito ao esquecimento, o reconhecimento da confissão espontânea, a compensação com a agravante da reincidência, além da fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se a valoração negativa dos antecedentes violou o direito ao esquecimento; (iii) verificar a ocorrência de confissão espontânea; e (iv) determinar a adequação do regime de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme e coerente, na fase inquisitorial bem como em juízo, é corroborada por testemunha presencial dos fatos, demonstrando que o réu proferiu ameaças sérias, aptas a causar temor, configurando o delito formal de ameaça.
4. A imediata procura pela autoridade policial, o pedido de medidas protetivas e a representação criminal reforçam a credibilidade da vítima e evidenciam a materialidade e a autoria do delito.
5. A condenação anterior, considerada como maus antecedentes, teve extinção da punibilidade em prazo inferior a dez anos, sendo legítima sua utilização na dosimetria da pena, inexistindo violação ao direito ao esquecimento.
6. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o réu não reconheceu as ameaças praticadas.
7. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, sendo inaplicável o regime aberto, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 64, I, 147; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/06, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818 (Tema 150); STJ, AgRg no AREsp 2.720.056/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.09.2024; TJDFT, Acórdão 1374131, 0721981-29.2020.8.07.0016, rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 23.09.2021; TJDFT, Acórdão 1360046, 0708012-74.2020.8.07.0006, rel. Des. João Timóteo de Oliveira, j. 29.07.2021.